Tribunal: TJDFT
Processo: 0741335-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741335-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL JÚNIO DE ALENCAR BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CALÚNIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO DE CALUNIAR. CONFIGURAÇÃO. O julgador não está obrigado a enfrentar e esmiuçar todas as teses defensivas, quando as razões indicadas na sentença são suficientes para fundamentar a sua convicção, bem como são hábeis a invalidar, ainda que de forma apenas lógica, as demais alegações do réu. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 138, caput, c/c o artigo 141, II, todos do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pelas provas produzidas em Juízo, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório. O recorrente alega violação aos artigos 33, 44, 49, 59, 60, 68, 71, 138, 141, 142, inciso I, e 319, todos do Código Penal, 1o, § 1o, e 2o, ambos da Lei 12.850/13, 63, 156, 189, 209, § 1o, 387, 396-A, 402 e 804, todos do Código de Processo Penal, 6o e 7o, ambos do Estatuto da OAB, 5o, inciso XLVI, 93, inciso IX, 133 e 220, todos da Constituição Federal, requerendo a absolvição do crime de calúnia por ausência de provas para a condenação e por falta de apreciação das teses de defesa, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 22/7/24, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 23/7/24. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 24/7/24 e terminou no dia 7/8/24. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 13/8/24 (ID 62831718), após escoado o prazo legal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no RMS n. 73.432/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao recurso no tocante à indicada ofensa aos artigos 33, 44, 49, 59, 60, 68, 71, 138, 141, 142, inciso I, e 319, todos do Código Penal, 1o, § 1o, e 2o, ambos da Lei 12.850/13, 63, 156, 189, 209, § 1o, 387, 396-A, 402 e 804, todos do Código de Processo Penal, 6o e 7o do Estatuto da OAB, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, não seria possível dar curso ao apelo no que tange ao mencionando malferimento aos artigos 5o, inciso XLVI, 93, inciso IX, 133 e 220, todos da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020